Tribunal: TJES
Processo: 5014186-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014186-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA e outros
RECORRIDO: BEATRIZ SOUZA RAMOS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Os Requerentes aduzem que adquiriram ingressos para “REP FESTIVAL” realizado pela Requerida, que ocorria em 11 fevereiro de 2023, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, desembolsando o valor de R$ 550,00. Aduzem que realizaram a reserva de hospedagem próximo ao local do evento, desembolsando o valor de R$ 859,04, bem como tiveram despesas com o traslado de Vitória para o Rio de Janeiro, em R$ 710,00. Que 10 dias antes do evento, a Requerida alterou o local do evento, sendo esse 30 km distante da localidade anteriormente informada. Afirmam ainda que a empresa ré proibiu o acesso do público através de BRT e carro particular, condicionando a chegada ao local do evento a utilização de transporte fornecido pela Requerida, tendo os autores desembolsado o valor de R$ 277,58. Aduzem que ao chegaram no evento constataram um local cheio de lama, completamente inundado, até mesmo com cobras e animais que poderiam ferir a integridade física dos requerentes, que houve atraso para início da programação, bem como alguns shows foram cancelados. Diante disso, pleiteiam a reparação por danos materiais e danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6619174) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a RITMO E POESIA LTDA a pagar a BEATRIZ SOUZA RAMOS DOS SANTOS, WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no total, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6619177),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6619188). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir a gratuidade de justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou devidamente demonstrada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes Requerentes experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)